Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA NA FASE DE CONHECIMENTO. ARTIGO 134 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA QUE ASSEGURE A UTILIDADE DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A participação, ou não, da empresa Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli no grupo econômico G44 Brasil S.A – Holding Empresarial exige dilação probatória, não sendo bastante para afastar a existência de uma relação de interdependência entre as pessoas jurídicas em questão a alegação de que as informações contidas no sítio eletrônico da G44 Brasil foram incluídas por equívoco.
3. Sendo a relação jurídica firmada entre as partes de natureza consumerista, resta justificada a incidência da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. A não integralização do capital social da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) afasta a equiparação à empresa individual.
5. Nos termos do artigo 134 do CPC, é possível a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, sendo dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (§ 2o).
6. O ordenamento jurídico brasileiro confere ao juiz o poder geral de cautela para determinar medidas que visem assegurar, concretamente, a eficiência e utilidade do processo.
7. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.